Tribunal: TJES
Processo: 5000287-38.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-38.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELICA DE FATIMA PERONI FRANCA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000287-38.2023.8.08.0044

ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE:
ANGELICA DE FATIMA PERONI FRANCA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE SANTA TERESA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NÃO RENOVAÇÃO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO DURANTE GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese os argumentos aduzidos pela parte recorrente, não merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o vínculo da Recorrente findaria em 09 de agosto de 2022, sendo que o vínculo da requerente era de Designação Temporária – DT, modalidade de contratação precária que visa atender as necessidades temporárias da Administração Pública.

(3). No caso dos autos, embora sustente a Recorrente que a rescisão do seu contrato se deu de forma abusiva, tendo em vista que estava em gozo de licença para tratamento de saúde, verifica-se que o encerramento do vínculo se deu em razão do esgotamento do prazo de vigência previsto em contrato (e não de dispensa arbitrária pela Municipalidade), de modo que não resta deflagrada qualquer ilegalidade
in casu
.

(4). Quanto ao tema, inclusive, já se decidiu o E. TJES: “
MANDADO DE SEGURANÇA RESCISÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE AD NUTUM – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SEGURANÇA DENEGADA. 1 –
O entendimento predominante deste egrégio TJES, está firmado no sentido de que [...] Os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis "ad nutum", bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico. Portanto, trata-se de um ato que independe de motivação bem como da instauração de prévio processo administrativo.
[...](Agravo de Instrumento, 012199001749, Rel. Des.: Ronaldo Gonçalves De Sousa, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 10/03/2020, DJ: 20/03/2020). 2 – A
possibilidade de exoneração ad nutum dos servidores contratados sob o regime da designação temporária, repercute em reconhecer a ausência de ilegalidade do ato administrativo que rescinde o contrato temporário por conveniência da administração pública,
mesmo que durante o período de gozo de afastamento para tratamento de saúde
ou recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença), diante da ausência de estabilidade do servidor contratado em vínculo de natureza transitória.
3 – Segurança denegada.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 0011519-41.2021.8.08.0000 (100210025803), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

(5). Nesse sentido, considerando que a não renovação do contrato da Recorrente decorre de decisão discricionária da Administração Pública, não há que se cogitar ilegalidade a partir da dispensa da servidora ao término do seu contrato, destacando-se ainda que as demais circunstâncias aventadas pela Recorrente (especialmente no que se refere à suposta violação ao princípio da impessoalidade e quanto a supostas perseguições políticas) não restaram comprovadas nos autos, razão pela qual entendo pela manutenção integral da r. sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)